Tribunal: TJDFT
Processo: 0736069-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSENCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento deve ser feita até 48 horas após a sua interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 71, I, e 74).

2. A recorrente interpos Recurso Inominado sem recolhimento do preparo. Ressalta-se que não há pedido de gratuidade de justiça.

3. Diante da ausência de recolhimento do preparo, não merece conhecimento o recurso interposto em razão da deserção.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.